Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-24.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002505-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE ALVES DE SOUZA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 926.245.451-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PISO SALARIAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO. DIREITO À REVISÃO ANUAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO PELOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E STF. ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

O piso salarial nacional do magistério e sua respectiva atualização anual são obrigatórios a todos os entes federativos, independentemente do regime de contratação do professor.

2.

O vínculo jurídico-administrativo temporário não exclui a incidência da Lei nº 11.738/2008, pois o conceito de "magistério público" abrange todos os docentes que exercem a função educacional na rede pública.

3.

A ausência de documentos complementares pela parte autora não afasta o dever legal da Administração Pública em conceder o reajuste proporcional, nos termos da legislação vigente.

4.

Agravo Interno improvido, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 250213166) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante, reconhecendo seu direito ao reajuste anual do piso salarial, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

A Reclamada sustenta a inaplicabilidade da legislação federal ao caso concreto sob três principais argumentos:

(i) a contratação temporária da Reclamante afastaria o direito ao piso nacional do magistério;

(ii) a parte autora não teria apresentado documentos suficientes para comprovar seu direito; e

(iii) o vencimento percebido pela Reclamante já seria superior ao piso nacional.

A Reclamante, ora Agravada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A decisão monocrática que reconheceu o direito da Reclamante à aplicação do reajuste anual do piso nacional do magistério está em total conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A seguir, passo a refutar, ponto a ponto, os argumentos apresentados no Agravo Interno.

1. Da Alegação de Inaplicabilidade da Lei nº 11.738/2008 a Contratos Temporários

A tese da Agravante de que a Lei nº 11.738/2008 não se aplicaria a professores contratados temporariamente não merece acolhida. O próprio texto legal é expresso ao referir-se aos "profissionais do magistério público da educação básica" sem qualquer distinção quanto ao regime de contratação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, consolidou o entendimento de que o piso salarial nacional é aplicável a todos os professores da educação básica, sem exceções. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que "o direito ao piso salarial do magistério se aplica indistintamente a todos os profissionais que desempenham atividade docente na rede pública" Tema 1.308 RE STF.

Dessa forma, a relação contratual da Reclamante com o Estado de Mato Grosso, ainda que temporária, não afasta a obrigatoriedade do cumprimento da norma federal, ARE 1.487.739 STF.

2. Do Ônus Probatório e da Suficiência da Documentação Apresentada

A Agravante argumenta que a Reclamante não teria apresentado documentação suficiente para comprovar seu direito ao reajuste anual. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

O ônus da prova do correto pagamento da remuneração é da Administração Pública, conforme já pacificado na jurisprudência do STJ. Em situações como esta, em que a parte autora demonstra indícios suficientes de que não recebeu os valores devidos, cabe ao ente público apresentar documentos que comprovem o cumprimento da obrigação.

Assim, não se pode exigir que a Reclamante apresente documentos que, por sua natureza, estão sob a posse da própria Administração Pública, notadamente as tabelas salariais e atos normativos de aplicação da Lei nº 11.738/2008 no âmbito estadual.

3. Da Suposta Remuneração Superior ao Piso Nacional

A Agravante afirma que a Reclamante já recebe valores superiores ao piso nacional e, portanto, não faria jus ao reajuste. Esse argumento, contudo, confunde dois conceitos distintos:

(i) o piso salarial nacional, que é o valor mínimo obrigatório a ser pago aos profissionais do magistério público da educação básica, e

(ii) os vencimentos e gratificações adicionais concedidos pelo ente federativo, que não substituem a aplicação do reajuste anual.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 911, fixou o entendimento de que “o vencimento básico deve observar o piso nacional, sendo vedada a fixação de valores inferiores, ainda que a remuneração final do servidor supere esse patamar em razão de vantagens e adicionais”.

Portanto, a mera soma de verbas indenizatórias e adicionais não pode ser utilizada para justificar a ausência de aplicação do reajuste legal.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUTO AFASTADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/08. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.04.2011. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Frisa-se que se trata de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, é questionado piso salarial de cargo diverso do discutido nos autos da ação de n. 1000645-24.2022.8.11.0044, não havendo o que se falar em litispendência ou coisa julgada.

2. Aplicação da teoria da causa madura.

3. A Lei Federal n. 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001017-70.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025